Tribunal: TJMT
Processo: 1044055-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044055-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE SEGURADO E CAUSADOR DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Pantanal Transportes Urbanos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 8.029,64, a título de ressarcimento por acidente de trânsito, além da majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade quanto ao abatimento do valor da franquia paga ao segurado, com possível redução do valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao rejulgamento da matéria.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido de abatimento da franquia no julgamento da apelação.

5. O pagamento da franquia pelo causador do dano ao segurado é ineficaz perante a seguradora, nos termos do art. 786, §2º, do CC/2002, salvo prova de que a seguradora tenha sido ressarcida, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A eficácia do acordo celebrado entre o segurado e o causador do dano não se estende à seguradora, salvo prova de quitação total do débito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, contra o r. acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito
” (Processo nº 1044055-78.2021.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por HDI SEGUROS S.A., negou provimento ao recurso de apelação, por entender que ficou demonstrado que o motorista da embargante deu causa ao acidente de trânsito, sendo devida a condenação no valor de R$ 8.029,64, com correção monetária e juros de mora, além de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 260468157).

O embargante critica a conclusão decisória
dizendo que o acórdão é obscuro quanto ao abatimento da franquia, pois documentos e depoimento constante nos autos comprovariam pagamento a maior no valor de R$ 654,81.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que o valor da condenação seja reduzido (Cf. Id. nº 264000280)

A Seguradora/embargada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 265464785).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria posta nos autos, destinando-se exclusivamente à complementação da decisão quando omissa, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, ou ainda à correção de erro material”
(STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT – Rel. Min. Marco Buzzi – DJe 12/05/2016).

Igualmente, firmou-se a compreensão de que
“não se destinam à rediscussão da matéria ou à modificação do entendimento do órgão julgador”
(STJ – EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS – Rel. Min. Nancy Andrighi – DJe 15/12/2017).

No caso, não se admite a procedência da insurgência, pois o v. acórdão embargado apreciou expressamente o pedido de abatimento do valor da franquia formulado no Recurso de Apelação Cível (Id. nº 241083707).

Ademais, conforme já salientado na origem, o acordo extrajudicial firmado entre o segurado e o causador do dano é ineficaz em relação à seguradora, nos termos do art. 786, §2º, do Código Civil.

Assim, não há falar em abatimento dos valores eventualmente pagos pela embargante em favor da segurada, já que comprovado o efetivo desembolso dos valores pela seguradora, ensejando seu direito regressivo.

Nesse sentido:

CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DIREITO SUB-ROGADO DA SEGURADORA . ACORDO ENTRE AS PARTES. INEFICAZ. RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABATIMENTO DO VALOR PAGO AO SEGURADO A TÍTULO DE FRANQUIA . POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADO O PAGAMENTO. 1. O acordo feito entre as partes envolvidas no acidente constitui ato ineficaz em relação à seguradora, nos termos do artigo 786, § 2º, do Código de Processo Civil. 2 . À seguradora subsiste o direito regressivo ainda que o segurado tenha recebido do causador do dano o valor da franquia, pois, não sendo ele titular do direito, eventual quitação se apresenta ineficaz perante a seguradora que pagou pela reparação do veículo segurado. 3. O valor da franquia comprovadamente pago ao segurado deve ser abatido da quantia devida à seguradora. In casu, porém, em razão da ausência de comprovação de pagamento, não há se falar em decote do valor despendido pela seguradora no reparo do veículo segurado . Ao contrário, o exame da documentação colacionada revela que o valor correspondente à franquia foi previamente deduzido no custo total da reparação, de modo que assim a condenação imposta ao réu não incute reparação bis in idem a esse título. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07274232620178070001 DF 0727423-26 .2017.8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025